Tribunal: TJMT
Processo: 0504120-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504120-98.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0504120-98.2015.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – CRÉDITO CEDIDO AO RECLAMANTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (16/04/2009).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo reclamante CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da sentença que julgou extinta a ação por prescrição do certidão de crédito.

A Recorrente alega a inocorrência da prescrição e requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

O Estado devidamente intimado não rebateu as razões apresentadas.

O ministério público opinou pela sua não intervenção nos moldes da ata de sessão de julgamento.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrente ingressou com a presente demanda, sendo anteriormente Ação monitória e em razão do declínio de competência, passou a tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, com a alteração do rito processual de Ação Monitória para Ação Ordinária de Cobrança.

Pois bem. O recorrente é titular da Certidão de crédito n.º 9.9.090.389-3, cedida por Antonio Cesar Curvo, sendo esta emitida pelo Estado em 16/04/2009, no valor a época de R$ 14.040,80 (quatorze mil quarenta reais e oitenta centavos), pretendendo o recebimento do referido valor atualizado.

Em relação a prescrição reconhecida na sentença, verifica-se que o Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

A matéria já foi julgada por esse relator anteriormente nos feitos n° 1000626-60.2016.811.0001, de 03/08/2018 e 0500878-91.2014.8.11.0001, de 12/03/2018. Registro ainda que a jurisprudência do TJMT é no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 05.05.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 28.11.2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

Sentença anulada. Recurso provido.

(RI 0505548-75.2014.8.11.0001, Turma Recursal, Dr. Valmir Alaércio dos Santos
,
Julgado em 30/06/2017)

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Recurso provido.

(Ap 125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO.O Decreto nº 766/11 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(Ap 151487/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Analisando o crédito pretendido, verifico que este foi deferido/emitido em data de 16/04/2009, porém, não pago, ou seja, sequer necessária qualquer discussão acerca da existência ou não do direito perquirido em via judicial.

Portanto, deve ser pago o valor da certidão de crédito pretendida.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados com juros da caderneta de poupança, contados da citação válida, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29/06/2009, e ainda com correção monetária pelo IPCA-E.

Porém, no caso em espécie existe uma particularidade, os valores devem se limitar a 60 salários mínimos da época do ajuizamento da ação, corrigindo-se a partir dali, com a atualização apenas pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga até a data da distribuição da ação, para se saber exatamente o valor máximo permitido da execução na época da distribuição, com base no salário-mínimo vigente da época, sob pena, de se permitir o trâmite de causas acima do limite dos Juizados Especiais, o que não se admite e tem sido observado quando vai ser feita a execução do julgado.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão, atendendo-se após, com a nova atualização e juros de mora abaixo fixados.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar o pagamento do crédito salarial no valor de

R$ 14.040,80 (quatorze mil quarenta reais e oitenta centavos), pretendendo o recebimento do referido valor atualizado e fixar a data dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (16/04/2009),
anotando que o valor exato da execução deverá ser levado em conta em confronto com o valor pretendido atualizado a partir data da expedição da certidão pelo IPCA-E até a data da distribuição da ação.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020